Tribunal: TJMT
Processo: 1030337-31.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030337-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 023.074.903-88 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Francisco de Almeida Vieira contra sentença da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando ao recebimento de indenização por alegada lesão incapacitante resultante de acidente de trânsito. O autor não compareceu à perícia médica, considerada essencial para a comprovação do nexo causal e da lesão alegada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) se a ausência de intimação pessoal do autor para a perícia judicial implica nulidade da sentença, considerando a ciência inequívoca do ato pela manifestação de sua advogada; e (ii) se a ausência injustificada à perícia médica acarreta a preclusão da prova pericial, justificando a improcedência dos pedidos.

III. Razões de decidir

3. O autor foi intimado da perícia médica por meio de sua advogada, não se justificando nova intimação pessoal, pois a subsequente manifestação nos autos indica ciência inequívoca.

4. A falta de comparecimento injustificado à perícia implica preclusão da prova pericial, sendo esta indispensável para demonstrar a existência de nexo causal entre o acidente e a alegada incapacidade.

5. Não há cerceamento de defesa, pois o não comparecimento decorre de desídia da parte autora. Jurisprudência: TJ-SC, APL 0315542-92.2017.8.24.0018, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 24/11/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência injustificada do autor à perícia médica, sendo este ciente do ato, implica preclusão da produção da prova, justificando a improcedência dos pedidos sem que haja cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238, p.u., art. 333, I, art. 474, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 0315542-92.2017.8.24.0018, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 24/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Francisco de Almeida Vieira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões, em síntese, a nulidade da sentença devido à falta de sua intimação pessoal para comparecimento à perícia judicial, conforme determina o art. 474 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais, improcedentes.

Extrai-se dos autos, que a ação, ajuizada por
Francisco de Almeida Vieira
contra a Seguradora Líder do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A, visa ao pagamento de indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 05/11/2020, que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente.

Recebida a inicial e após a apresentação da contestação, seguida da respectiva impugnação pela parte Autora, foi designada a realização de perícia médica judicial agendada para o dia 29/08/2023, id. 232525676.

A intimação referente à perícia foi realizada por meio da procuradora legal da parte Autora.

Após, o perito informou nos autos, que o autor não compareceu à perícia.

Diante disso, a procuradora do autor compareceu nos autos, noticiando que ele teria se dirigido ao local designado, mas não conseguido identificar o local exato, dentro do fórum, onde as perícias estavam sendo realizadas.

Diante disso, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, por falta de provas, ante a ausência de parte autora na perícia médica:

“[...] Com efeito, não obstante a inicial vir instruída com documentos que conferiram viabilidade à pretensão, o autor deixou de comparecer ao ato designado pelo Juízo, desataca-se: devidamente instruída com as orientações para comparecimento – id. 124946414.

Tal perícia demonstrava-se imprescindível para auferir a invalidez descrita na exordial.

Não obstante, o requerente limita-se a alegar que “não conseguiu identificar o local onde as perícias estavam sendo realizadas” e “foi orientado equivocadamente” – id. 137378188. Todavia, não juntou qualquer documento comprobatório acerca do relatado.

Além disso, dispondo de causídico(a) particular, de certo que deveria acompanhá-lo e prestar as orientações cabíveis, não podendo transferir tal incumbência para fins de justificar a ausência no ato.

Aqui, frisa-se, a prova pericial, produzida sob a égide da ampla defesa e do contraditório, é fundamental para o estabelecimento do nexo causal entre o mal diagnosticado e a incapacidade apresentada, sendo que, o não comparecimento à perícia médica, sem justificativa comprovada, implica na preclusão da prova, com a improcedência da pretensão1. [...]

Assim, diante da não comprovação da alegada invalidez, cujo ônus pertencia ao autor, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, a improcedência revela-se medida imperiosa.

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se improcedentes os pedidos formulados por FRANCISCO DE ALMEIDA VIEIRA em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, extinguindo o feito com resolução do mérito. [...]”

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Como é cediço, a ausência da parte Autora, ora Recorrente, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão incapacitante por ela alegada na inicial, o que, por consequência, resulta em improcedência do pedido inicial.

Observa-se que, no presente caso, em que pese não tenha sido comprovada nos autos, a intimação pessoal do autor,

configurou-se sua ciência inequívoca acerca do ato tendo em vista que, logo após o Expert noticiar que ele não compareceu ao ato, sua advogada informou que ele teria comparecido no fórum da comarca, mas não teria localizado o local exato, onde seria realizada a perícia.

Ocorre que, diante das alegações de sua procuradora, é possível concluir que o autor tinha ciência do ato pericial designado, de forma que desnecessária a intimação pessoal, na hipótese.

Ademais, o autor não logrou êxito em justificar sua ausência na perícia, pois não comprovou que, de fato, teria comparecido no ato designado.

Diante desse quadro, inevitável é o reconhecimento da preclusão da produção da prova pericial pela ausência injustificada da parte autora na perícia médica.

Ademais, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSCITADO O CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO EM PERÍCIA JUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO INDICADO À EXORDIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR ACERCA DA PERÍCIA ANTE A ULTERIOR MANIFESTAÇÃO GENÉRICA DO CAUSÍDICO NO SENTIDO DE QUE ELE NÃO COMPARECEU POR CONTA DE ATIVIDADES LABORAIS. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO PARA JUSTIFICAR EFETIVAMENTE A AUSÊNCIA. INCONTESTE PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. VEDADO O BENEFÍCIO PELA PARTE AUTORA DA PRÓPRIA DESÍDIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03155429220178240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0315542-92.2017.8.24.0018, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 24/11/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024